Tribunal: TJPA
Processo: 0152413-26.2015.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0152413-26.2015.8.14.0060

APELANTE: MUNICIPIO DE TOME-ACU

APELADO: ELIANA CLEIDE MENDONCA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO MUNICÍPIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGLIGÊNCIA MÉDICA. NEXO DE CAUSALIDADE CONFIGURADO. FALECIMENTO DO MENOR. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. VALOR ARBITRADO MINORADO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

A responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição. Em regra, o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal. Por outro lado, é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de omissão, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, sendo necessário comprovar o nexo causal entre o dano e a atuação estatal.

2.

No presente caso, é necessário adotar a responsabilidade subjetiva, uma vez que se trata de ato omissivo do Estado, ao ser comprovado a negligência médica e, por consequência, falha na prestação de serviço público, quando, conforme Carta Denúncia e o Boletim de Ocorrência Policial (Id nº 14082096 – fls. 12/15) o médico plantonista, chamado Fábio Azevedo, teria feito apenas a limpeza e curativo no ferimento, determinado que o paciente voltasse para casa e providenciado um atestado médico de três dias, o que, certamente, agravou o quadro do paciente, uma vez que a permanência dos projéteis no interior da coxa direita do paciente, escureceu o ferimento, o que levou a voltar ao hospital. No retorno, outro médico plantonista, ao examinar o paciente, o teria encaminhado para Belém/PA, onde o adolescente foi internado, não resistindo a infecção, o que o levou a óbito.

3.

De acordo com os laudos anexados aos autos não há dúvidas que a lesão causada pelo projétil (e sua permanência dentro da vítima) gerou a infecção que levou o paciente à morte, estando presente o nexo de causalidade.

4.

Portanto, resta cristalina a negligência médica no referido caso, o que evidencia a falha na prestação de serviços, restando correta a condenação ao pagamento de danos morais, tendo em vista a todo o transtorno e abalo emocional que a apelada sofreu – e ainda sofre – pela perda de seu filho.

5.

Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos. Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

6.

Dessa forma, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo merece ser minorado para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), corroborando com o parecer ministerial.

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido para, tão somente, minorar a indenização dos danos morais, mantendo a os demais tópicos da sentença.

ACÓRDÃO

ACÓRDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
conhecer o Recurso de Apelação, dando-lhe parcial provimento,
nos termos do Voto da Relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Município de Tomé-Açú/Pa contra sentença prolatada pelo Juízo Vara única de Tomé-Açú/Pa, que, nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por Eliana Cleide Mendonça De Oliveira, a qual julgou procedentes os pedidos da autora.

Em síntese, a apelada, em sua inicial (ID. 14082096),
narra que, no dia 09.01.2013, por volta das 08h, o seu filho Marlon de Oliveira, 17 anos, caminhava pelo ramal do Areial, zona rural deste Município, quando foi baleado na perna por um tiro de espingarda.

Ao ser atendido no Hospital Municipal de Tomé Açu, o médico plantonista, chamado Fábio Azevedo, teria feito apenas a limpeza e curativo no ferimento, determinado que o paciente voltasse para casa e providenciado um atestado médico de três dias (ID. 14082097 – Pág. 3 a 5).

Ocorre que, em 11.01.2013, o estado de saúde do filho teria se agravado em razão da permanência dos projéteis no interior da coxa direita do paciente, escurecendo o ferimento. Ao ir novamente ao hospital, outro médico plantonista o teria encaminhado para Belém/PA, onde o adolescente foi internado. No entanto, veio a óbito, motivo pelo qual requer a condenação do Município por danos morais.

Ressalta que os laudos anexados aos autos (ID. 14082098 – fls. 01/04), a causa da morte do filho foi a septicemia, gangrena no membro inferior, em razão da ferida perfuro-contusa, bem como o laudo de necropsia médico-legal de nº 1.653/2011 atesta que o membro baleado fora amputado, mas havia sinais de gangrena no toco, tendo o paciente morrido por septicemia, devido gangrena gasosa em membro inferior direito, por projétil de arma de fogo.

Em Contestação (ID.

14082100), o Município alegou que o médico que atendeu o adolescente agiu dentro de seu campo de competência técnica, não agindo com imprudência, negligência ou imperícia, bem como afirma que não houve comprovação da falha na prestação do serviço, o que exclui o nexo de causalidade.

Assim sendo, em Sentença (ID. 14082104), a ação foi julgada procedente, nos seguintes termos:

“Em face do exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇU a pagar à autora o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a título de danos morais, com correção monetária pelo INPC e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a partir da sentença.

Custas pelo requerido, estando isento por se tratar do Município de Tomé Açu.

Condeno o requerido em honorários sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 3º, I, do CPC.

Publique-se. Registre-se e Intimem-se, sendo o Município requerido, com remessa dos autos.

Irresignado, o Apelante interpôs o presente recurso de Apelação Cível (ID. 14082106), pugnando pela reforma integral da sentença, por entender que paciente recebeu o atendimento adequado por profissionais especializados, não havendo negligência médica, bem como alega excesso no valor da condenação por danos morais.

A apelada apresentou contrarrazões ao presente recurso, conforme Certidão de ID. 14082112.

O presente recurso foi recebido em seu duplo efeito (ID. 14146755).

Instado a se manifestar como fiscal da lei, o Representante Ministerial pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do referido recurso para, somente, minorar o valor da indenização de danos morais (ID.

14286371).

Os autos vieram para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.010 do CPC, conheço o Recurso de Apelação e passo a análise.

DO MÉRITO.

Inicialmente,
cumpre ressaltar que a responsabilidade civil se fundamenta no dever de reparar ou amenizar o dano gerado a alguém por ação ou omissão do agente causador da ação, inclusive nas hipóteses em que o Estado figura nessa posição.

Dessa forma, Maria Sylvia Di Pietro, ao tratar da responsabilidade do Estado, assevera:

"É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque restringe apenas um ou alguns membros da coletividade) e anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal); (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano." (in Direito Administrativo, 24ª ed. pg. 646)

Nesse sentido,
a Constituição Federal prevê, em ser art. 37, § 6º, que a Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes responde objetivamente pelos danos causados a terceiros
quando diz respeito às condutas comissivas do Estado. Vejamos:

CF, art. 37.
A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Depreende-se do dispositivo constitucional,
em regra, que o Poder Público está vinculado a um dever de agir, cuja violação enseja o dever de indenizar independentemente de culpa, bastando apenas que se comprove o dano e o nexo causal.

Por outro lado, é entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça que, em casos de omissão, a responsabilidade civil do Estado é subjetiva, sendo necessário comprovar o nexo causal entre o dano e a atuação estatal.
Vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO OMISSIVO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL E CULPA DA ADMINISTRAÇÃO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1.
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva, sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, o dano e o nexo causal entre ambos
. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base nos elementos fáticos e nas provas constantes no processo, concluiu pela inexistência de comprovação tanto do nexo de causalidade entre o ilícito civil e os danos experimentados, quanto da má prestação de serviço público, por atuação culposa da Administração Pública. A revisão da questão demanda o reexame dos fatos e provas constantes nos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. Precedentes: AgInt no REsp 1.628.608/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 26/6/2017; AgRg no REsp 1.345.620/RS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 2/12/2015; AgRg no AREsp 718.476/SP, Rel. Min, Herman Benjamin, Segunda Turmam, DJe 8/9/2015; AgInt no AREsp 1.000.816/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 13/03/2018. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1249851 SP 2018/0031730-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 20/09/2018, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/09/2018) (grifos nossos)

No presente caso, é necessário adotar a responsabilidade subjetiva, uma vez que se trata de ato omissivo do Estado, ao ser comprovado a negligência médica e, por consequência, falha na prestação de serviço público, quando,

conforme Carta Denúncia e o Boletim de Ocorrência Policial (Id nº 14082096 – fls. 12/15) o médico plantonista, chamado Fábio Azevedo, teria feito apenas a limpeza e curativo no ferimento, determinado que o paciente voltasse para casa e providenciado um atestado médico de três dias, o que, certamente, agravou o quadro do paciente, uma vez que a permanência dos projéteis no interior da coxa direita do paciente, escureceu o ferimento, o que levou a voltar ao hospital.

No retorno, outro médico plantonista, ao examinar o paciente, o teria encaminhado para Belém/PA, onde o adolescente foi internado, não resistindo a infecção, o que o levou a óbito.

Ora, de acordo com os laudos anexados aos autos (ID. 14082098 – fls. 01/04), a causa da morte do filho da apelada foi a septicemia, gangrena no membro inferior, em razão da ferida perfuro-contusa, bem como o laudo de necropsia médico-legal de nº 1.653/2011 atesta que o membro baleado fora amputado, mas havia sinais de gangrena no toco, tendo o paciente morrido por septicemia, devido gangrena gasosa em membro inferior direito, por projétil de arma de fogo.

Portanto,
não há dúvidas que a lesão causada pelo projétil (e sua permanência dentro da vítima) gerou a infecção que levou o paciente à morte.

Ora, está presente o nexo de causalidade,

entre a ação omissiva do estado quando falhou na prestação de serviços ao paciente e o dano causado, o que resultou na morte da vítima, devendo o apelante reparar os prejuízos causado, haja vista que o primeiro médico plantonista que atendeu o adolescente se recusou a fazer a retirada do projétil do corpo da vítima, mandando-a para casa após determinar a realização de simples curativo.

Nesse sentido, a morte de paciente causada pela falha na prestação de serviço de hospital público caracteriza responsabilidade civil subjetiva do Estado, fundada na inobservância do dever de cuidado do profissional médico - por imprudência, imperícia ou negligência - gera indenização por danos morais.

Vejamos precedente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

A morte de paciente causada pela falha na prestação de serviço de hospital público caracteriza responsabilidade civil subjetiva do Estado, fundada na inobservância do dever de cuidado do profissional médico - por imprudência, imperícia ou negligência - gera indenização por danos morais.

"(...) 3.
No caso de suposto erro médico na rede de saúde do Estado, a responsabilidade estatal é subjetiva, fundada na teoria da 'falta do serviço', sendo imprescindível a comprovação da conduta imprudente, negligente ou imperita do profissional
. 4. In casu, as provas dos autos são contundentes em demonstrar haver nexo de causalidade entre o erro médico, consistente na conduta imperita e negligente da equipe do hospital esquecimento de compressas cirúrgicas (gazes) no interior da cavidade abdominal da paciente no momento da cirurgia cesariana, dando causa ao óbito desta por ruptura da artéria aorta. Assim, verificada a conduta antijurídica causadora do dano é impositiva a responsabilização estatal. 5. No caso em apreço, os danos causados à autora são insuperáveis e de sequelas psicológicas permanentes, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço médico-hospitalar, teve violados diversos atributos da sua personalidade." (grifamos)

Acórdão 1227156, 0011060320188070018, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 10/2/2020.

Assim sendo,
resta cristalina a negligência médica no referido caso, o que evidencia a falha na prestação de serviços, restando correta a condenação ao pagamento de danos morais, tendo em vista a todo o transtorno e abalo emocional que a apelada sofreu – e ainda sofre – pela perda de seu filho
.

Quanto à mensuração do quantum reparatório, importante ressaltar que a indenização por danos morais visa não somente reparar, ainda que minimamente, o sofrimento do interessado, mas, também, servir de fator de desestímulo ao agente, de forma a inibir a prática de novos atos lesivos.

Porém, não pode servir como meio de enriquecimento ilícito, devendo resguardar a perfeita correspondência com a gravidade do fato e do seu efeito lesivo, bem como com as condições sociais e econômicas da vítima e do autor da ofensa.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça entende que o quantum indenizatório deve ser razoável e proporcional ao dano ocorrido. Em decisão análoga, em que confirmou que o erro médico levou a vítima a óbito, foi fixado o montante equivalente a R$100.000,00 (cem mil reais). Confira-se:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO PELA REALIZAÇÃO TARDIA DE CIRURGIA CESARIANA. ESTADO DE SAÚDE QUE RECLAMAVA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO URGENTE. PROVIDÊNCIA NÃO ULTIMADA. ÓBITO DO RECÉM-NASCIDO. NEGLIGÊNCIA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR FIXADO DE FORMA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0006005-19.2016.8.14.0032 – Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 27/11/2023)

No mesmo sentido, foi o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. MORTE EM HOSPITAL. Pretensão de reparação por danos morais, em razão da morte de paciente em hospital municipal. Cabimento. Responsabilidade do ente público. O laudo médico pericial elaborado pelo IMESC concluiu que houve demora no diagnóstico do paciente e posterior demora na sua transferência para o Hospital Regional de Osasco, o que levou o paciente ao óbito. Falha no serviço público caracterizada. Indenização por danos morais devida. Valor da indenização de R$ 100.000,00 (cem mil reais) que se mostra adequado, segundo as circunstâncias do caso. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Incidência da Lei nº 11.960/09. Cálculo que deve ocorrer conforme decisão do col. STF, em repercussão geral ( RE 870.947/SE, Tema 810), e do e. STJ, em recurso repetitivo ( REsp 1.495.146/MG, Tema 905). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. Cabimento. A quantia fixada na sentença, 15% sobre o valor da condenação, não é razoável e deve ser reduzida. A ação foi parcialmente procedente, pois não foi acolhido o pedido de indenização em valor não inferior a 300 (trezentos) salários mínimos. Fixa-se a verba em 10% sobre o valor da condenação. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-SP - Remessa Necessária: 40123712320138260405 SP 4012371-23.2013.8.26.0405, Relator: Alves Braga Junior, Data de Julgamento: 16/08/2018, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 16/08/2018)

No caso em tela, o ilustre representante do Ministério Público, em seu parecer de ID.

14286371, entendeu que o valor arbitrado de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) merece ser minorado, sugerindo o valor que considera razoável de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

Dessa forma, ainda que não haja a possibilidade de mensurar o valor de uma vida humana, corroborando com o Ministério Público, entendo que o montante arbitrado inicialmente pelo juízo a quo merece ser minorado para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), por entender ser razoável e proporcional ao dano causado.

Ante o exposto, corroborando com o parecer ministerial,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL, tão somente, minorar o valor arbitrado a título de danos morais para R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), mantendo o restante da sentença apelada,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 13/08/2024